Tribunal: TJSP
Processo: 1108059-32.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Não importam a idade do segurado nem o tempo do contrato, não é abusivo o cancelamento do contrato de seguro em grupo, ou, em outras palavras, é lícita a recusa da seguradora à renovação do contrato, com exceção do seguro individual de vida "em caráter vitalício ou plurianual, nos quais há a formação de reserva matemática", segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, a que se afina.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000539497
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação no 1108059-32.2018.8.26.0100, da Comarca de
São Paulo, em que é apelante BRADESCO VIDA E
PREVIDÊNCIA S/A e é apelado CESAR AUGUSTO
ROSSI.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "DERAM PROVIMENTO AO APELO, V.U.
DECLARA
VOTO
A
SEGUNDA
JUÍZA.",
de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 14 de julho de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40.940
Apelação no 1108059-32.2018.8.26.0100
17a Vara Cível do Foro Central da Capital
Apelante: Bradesco Vida e Previdência S/A
Apelado: César Augusto Rossi
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Não importam a idade do segurado
nem o tempo do contrato, não é
abusivo o cancelamento do contrato de
seguro em grupo, ou, em outras
palavras,
é
lícita
a
recusa
da
seguradora à renovação do contrato,
com exceção do seguro individual de
vida
“em
caráter
vitalício
ou
plurianual, nos quais há a formação de
reserva
matemática”,
segundo
orientação do Superior Tribunal de
Justiça, a que se afina.
Seguradora apela (fls. 438/449) da
respeitável sentença (fls. 416/423 e 432/433) que acolheu
em parte demanda condenatória ao cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obrigação de fazer, a manutenção do contrato de seguro
em grupo. Sustenta que contratou com a estipulante,
mandatária do segurado, e que ela se obriga a prestar as
informações sobre a apólice. Nega responsabilidade pelo
valor do prêmio do novo contrato com outra seguradora e
defende a licitude do notificado cancelamento da apólice,
da limitação dos riscos e da recusa à renovação.
Vieram preparo (fl. 450) e resposta
(fls. 458/469).
É o relatório.
1. O voto originário do relator se
reportava ao acórdão no agravo de instrumento no
2234151-47.2018.8.26.0000 (fls. 402/412), que assentou
que quem faz seguro de vida o faz para a vida toda, não
para fração dela, e, por isso mesmo e depois de décadas, o
seguro não se cancela sem mais nem menos.
Ficou então anotada a evolução da
orientação do Superior Tribunal de Justiça no tema, a que
afasta a abusividade na recusa à renovação, mas com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tempero para relações renovadas por décadas, como a do
caso, em que o autor tem 71 anos de idade e o seguro, 49
anos.1
Inserida na seção do seguro de pessoa,
a regra específica do art. 796 do Código Civil de 2002
“O prêmio, no seguro de vida, será conveniado por prazo
limitado, ou por toda a vida do segurado” afasta a
restrição contida na seção das disposições Gerais, a de que
a “recondução tácita do contrato pelo mesmo prazo,
mediante expressa cláusula contratual, não poderá operar
mais de uma vez” (idem, art. 774).
3. Apesar disso e em face do douto
voto
divergente
da
eminente
Des.
BERENICE
MARCONDES CESAR, foi preciso reestudar a matéria.
O estudo revelou que o Superior
Tribunal de Justiça deu nova orientação, afastou a idade e
o tempo do contrato como ressalva e tem proclamado que
não é abusivo o cancelamento do contrato de seguro em
grupo e, em outras palavras, que é lícita a recusa da
seguradora à renovação do contrato, com exceção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguro individual de vida “em caráter vitalício ou
plurianual, nos quais há a formação de reserva
matemática”.
A propósito e sempre à unanimidade
são os pronunciamentos da colenda Segunda Seção2 e das
colendas 3a e 4a Turmas que a integram, para se ficar
apenas com precedentes de 2019 e 20203 e com o
precedente da exceção.4
4. Em suma, cumpre afinar-se às
diretrizes do Superior Tribunal de Justiça, mesmo sem
efeito vinculante e com a ressalva do ponto de vista do
relator.
Assim,
não
há
abusividade
no
cancelamento ou na recusa pela seguradora à renovação
do seguro em grupo nem direito do segurado à
manutenção do valor do prêmio.
5. Julga-se, pois, improcedente a
demanda.
Condena-se o autor ao pagamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
custas e de honorários de sucumbência, considerados os
recursais, de dez e meio por cento sobre o valor da causa.
6.
Pelas
razões
expostas,
dá-se
provimento ao apelo.
Celso Pimentel
relator
1 - “1. Hipótese de contrato de seguro de vida em grupo que a seguradora
pretende rescindir, após quarenta anos de contratação, alegando alto índice
de sinistros no grupo. 2. Não obstante a ocorrência de coisa julgada quanto
à manutenção do contrato de seguro, a seguradora enviou nova proposta
com incremento do prêmio anteriormente vigente em quase dez vezes, sob
pena de não renovação do contrato, em clara afronta ao princípio da boa-fé
objetiva. 3. Segundo o entendimento desta Corte, quando o contrato de
seguro de vida vem sendo renovado por longo período, não pode a
seguradora modificar abruptamente as condições do ajuste, nem deixar de
renová-lo em razão de alegado desequilíbrio econômico-financeiro, sob
pena de ofensa aos princípios da boa-fé objetiva, da cooperação, da
confiança e da lealdade, que devem orientar a interpretação dos contratos
que regulam relações de consumo. 4. No caso concreto, a possibilidade de
não renovação do seguro de vida em grupo após quarenta anos de
contratação coloca os consumidores em uma desvantagem exagerada em
relação ao fornecedor, gerando um grave desequilíbrio contratual. 5. O
alegado desequilíbrio contratual verificado pela seguradora, que implica
aumento abrupto (e não escalonado) do prêmio em quase dez vezes o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
anterior, não se mostra compatível com os princípios da boa-fé e da
lealdade contratual, revelando-se excessivamente oneroso para os
autores/consumidores. 6. Registra-se que o caso dos autos apresenta
peculiaridades e, por isso, não se subsume à situação descrita no
julgamento do REsp 880.605/RN. Naquele julgado, o seguro de vida em
grupo tinha dez anos (e não quarenta) de contratação. O fator tempo, no
caso em exame, tem especial relevância para a questão controvertida, bem
como a ocorrência de coisa julgada quanto à manutenção da vigência do
contrato de seguro” - AgInt no REsp 1537916/RS, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/6/2018, DJe 29/6/2018.
- “1. Esta Corte de Justiça tem entendimento pela legalidade da não
renovação unilateral do seguro de vida em grupo. 2. Também entende esta
Corte Superior que a existência de cláusula prevendo o reajuste do prêmio
do seguro de vida, em decorrência da faixa etária, só se mostra abusiva na
hipótese de o segurado completar 60 anos de idade e sua relação contratual
tiver mais de 10 anos” - AgInt no AREsp 1019733/RS, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
13/6/2017, DJe 23/6/2017.
- “1. Se o consumidor contratou o seguro de vida oferecido pela seguradora
e se esse vínculo vem se renovando deste então, ano a ano, a pretensão da
entidade de modificar abruptamente as condições do seguro, não
renovando o ajuste anterior, ofende os princípios da boa-fé objetiva, da
cooperação, da confiança e da lealdade que deve orientar a interpretação
dos contratos que regulam relações de consumo” - AgInt no REsp
1434305/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 2/5/2017, DJe 12/5/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2 - “1. A solução dada à controvérsia pela eg. Terceira Turma, no sentido
de não se revelar abusiva a cláusula contratual que prevê a possibilidade de
não renovação automática do seguro de vida em grupo por qualquer dos
contratantes, desde que haja prévia notificação em prazo razoável, não se
mostrou em nenhum momento teratológica, mas, sim, restou escolhida
como uma daquelas cabíveis à resolução da demanda e ainda que
desfavorável ao autor da presente ação rescisória, não se revela ofensiva
aos dispositivos legais ora suscitados, ensejando-se, por conseguinte, a
improcedência do pedido rescisório” - AgInt nos EDcl na AR 6.208/MG,
Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
16/6/2020, DJe 23/6/2020.
“1. Não é abusiva a cláusula contratual que prevê a possibilidade de não
renovação automática do seguro de vida em grupo por qualquer dos
contratantes, desde que haja prévia notificação da outra parte. 2. Segundo
as premissas que prevaleceram no julgamento do REsp. 880.605/RN,
relator para o acórdão o Ministro Massami Uyeda, reiteradas no
julgamento do REsp 1.569.627/RS, o contrato de seguro de vida coletivo é,
por natureza, temporário. Tal conclusão decorre da circunstância de que
seu regime financeiro é o de repartição simples. Os prêmios arrecadados do
grupo de segurados ao longo da vigência do contrato destinam-se ao
pagamento dos sinistros ocorridos naquele período. Não se trata de
contrato de capitalização. Findo o prazo do contrato, pouco importa
quantas vezes tenha sido renovado, não há reserva matemática vinculada a
cada participante e, portanto, não há direito à renovação da apólice sem a
concordância da seguradora e nem à restituição dos prêmios pagos em
contraprestação à cobertura do risco no período delimitado no contrato. 3.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de divergência providos” - EREsp 1372785/SP, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/5/2019,
DJe 16/5/2019.
3 - "O exercício do direito de não renovação do seguro de vida em grupo
pela seguradora não fere o princípio da boa-fé objetiva, mesmo porque o
mutualismo e a temporariedade são ínsitos a essa espécie de contrato"
(AgInt nos EREsp 1320926/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22.2.2017, DJe 7.3.2017)” -
AgInt no Ag 1392787/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 15/6/2020, DJe 17/6/2020.
- “Nos termos da jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de
Justiça, por ocasião dos julgamentos dos REsps n° 880.605/RN e
1.569.627/RS, perante a Segunda Seção, não é abusiva a cláusula
contratual que prevê a possibilidade de não renovação automática do
seguro de vida em grupo por qualquer dos contratantes, desde que haja
prévia notificação da outra parte” - AgInt nos EDcl no REsp 1810274/RS,
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado
em 15/6/2020, DJe 17/6/2020.
- “1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no recente
julgamento do RESP 1.569.927/RS (DJ 2.4.2018), ratificou a orientação de
não ser abusiva a cláusula contratual que prevê a possibilidade de não
renovação automática do seguro de vida em grupo por qualquer dos
contratantes, desde que haja prévia notificação da outra parte. 2. Nesse
mesmo precedente, prevaleceu o entendimento de que, à exceção dos
contratos de seguro de vida individuais, contratados em caráter vitalício ou
plurianual, nos quais há a formação de reserva matemática de benefícios a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conceder, as demais modalidades são geridas sob o regime financeiro de
repartição simples, de modo que os prêmios arrecadados do grupo de
segurados ao longo do período de vigência do contrato destinam-se ao
pagamento dos sinistros ocorridos naquele período. Dessa forma, não há
que se falar em reserva matemática vinculada a cada participante e,
portanto, em direito à renovação da apólice sem a concordância da
seguradora, tampouco à restituição dos prêmios pagos em contraprestação
à cobertura do risco no período delimitado no contrato. 3. A previsão de
reajuste por implemento de idade, mediante prévia comunicação, quando
da formalização da estipulação da nova apólice, não configura
procedimento abusivo, sendo decorrente da própria natureza do contrato. 4.
Agravo interno a que se nega provimento” - AgInt no AREsp 632.992/RS,
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado
em 19/3/2019, DJe 22/3/2019.
- “1. Os contratos de seguros e planos de saúde são pactos cativos por força
de lei, por isso renovados automaticamente (art. 13, caput, da Lei n.
9.656/1998), não cabendo, assim, a analogia para a análise da validade das
cláusulas dos seguros de vida em grupo. 2. A função econômica do seguro
de vida é socializar riscos entre os segurados e, nessa linha, o prêmio
exigido pela seguradora por cada segurado é calculado de acordo com a
probabilidade de ocorrência do evento danoso. Em contrapartida, na
hipótese de ocorrência do sinistro, será pago ao segurado, ou a terceiros
beneficiários, certa prestação pecuniária. 3. Em se tratando de seguros de
pessoas, nos contratos individuais, vitalícios ou plurianuais, haverá
formação de reserva matemática vinculada a cada participante. Na
modalidade coletiva, o regime financeiro é o de repartição simples, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relacionando ao regime de capitalização. 4. É legal a cláusula de não
renovação dos seguros de vida em grupo, contratos não vitalícios por
natureza, uma vez que a cobertura do sinistro se dá em contraprestação ao
pagamento do prêmio pelo segurado, no período determinado de vigência
da apólice, não ocorrente, na espécie, a constituição de poupança ou plano
de previdência privada. 5. A permissão para não renovação dos seguros de
vida em grupo ou a renovação condicionada a reajuste que considere a
faixa etária do segurado, quando evidenciado o aumento do risco do
sinistro, é compatível com o regime de repartição simples, ao qual aqueles
pactos são submetidos e contribui para a viabilidade de sua existência,
prevenindo, a médio e longo prazos, indesejável onerosidade ao conjunto
de segurados. 6. A cláusula de não renovação do seguro de vida, quando
constituiu faculdade conferida a ambas as partes do contrato, assim como a
de reajuste do prêmio com base na faixa etária do segurado, mediante
prévia
notificação,
não
configuram
abusividade
e não exigem
comprovação do desequilíbrio atuarial-financeiro. Precedentes. 7. Recurso
especial não provido” - REsp 1769111/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 20/2/2020.
- “A Segunda Seção desta Corte de Justiça, no julgamento do REsp no
880.605/RN, firmou o entendimento de não ser abusiva a cláusula
contratual que prevê a possibilidade de não renovação automática do
seguro de vida em grupo por qualquer dos contratantes, desde que haja
prévia notificação em prazo razoável” - AgInt nos EDcl no REsp
1751156/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 30/9/2019, DJe 3/10/2019.
- “A Segunda Seção do STJ, quando do julgamento do Recurso Especial n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
880.605/RN, firmou o entendimento de que o exercício, pela seguradora,
da faculdade de não renovação do seguro de vida em grupo, consoante
estipulado em cláusula contratual, não encerra conduta abusiva sob a égide
do Código de Defesa do Consumidor ou inobservância da boa-fé objetiva,
notadamente na hipótese em que previamente notificado o segurado de sua
intenção de rescisão unilateral (fundada na ocorrência de desequilíbrio
atuarial) e não aceita a proposta alternativa apresentada” - AgRg no AREsp
135.819/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado
em 30/9/2019, DJe 3/10/2019.
- “1. "Segundo as premissas que prevaleceram no julgamento do REsp.
880. 605/RN, relator para o acórdão o Ministro Massami Uyeda, reiteradas
no julgamento do REsp 1.569.627/RS, o contrato de seguro de vida
coletivo é, por natureza, temporário. Tal conclusão decorre da
circunstância de que seu regime financeiro é o de repartição simples. Os
prêmios arrecadados do grupo de segurados ao longo da vigência do
contrato destinam-se ao pagamento dos sinistros ocorridos naquele
período. Não se trata de contrato de capitalização. Findo o prazo do
contrato, pouco importa quantas vezes tenha sido renovado, não há reserva
matemática vinculada a cada participante e, portanto, não há direito à
renovação da apólice sem a concordância da seguradora e nem à restituição
dos prêmios pagos em contraprestação à cobertura do risco no período
delimitado no contrato" (EREsp 1.372.785/SP, Rel. Ministra Maria Isabel
Gallotti, Segunda Seção, julgado em 08/05/2019, DJe de 16/05/2019)” -
AgInt no AREsp 961.914/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 24/9/2019, DJe 21/10/2019.
- “1. Conforme entendimento firmado por esta Corte, "o contrato de seguro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de vida coletivo é, por natureza, temporário. [...] Findo o prazo do contrato,
pouco importa quantas vezes tenha sido renovado, não há reserva
matemática vinculada a cada participante e, portanto, não há direito à
renovação da apólice sem a concordância da seguradora e nem à restituição
dos prêmios pagos em contraprestação à cobertura do risco no período
delimitado no contrato" (EREsp 1.372.785/SP, Relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/5/2019, DJe 16/5/2019) 2.
Agravo interno a que se nega provimento” - AgInt no REsp 1703269/PR,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado em 26/8/2019, DJe 30/8/2019.
- “1. Cuida-se, na origem, de ação declaratória c/c pedido de repetição do
indébito, fundada em contrato de seguro de vida em grupo. 2. Não se
considera abusiva a cláusula contratual que prevê a possibilidade de não
renovação automática do seguro de vida em grupo por qualquer dos
contratantes, desde que haja prévia notificação da outra parte. Precedentes.
3. "O reajuste da mensalidade do seguro de vida por implemento de idade,
mediante prévia comunicação, não configura procedimento abusivo, sendo
decorrente da própria natureza do contrato coletivo, ante o mutualismo das
obrigações e a temporariedade contratual" (AgInt no AREsp 932.650/SP,
3a Turma, DJe 15/09/2017). 4. Agravo interno não provido” - AgInt no
REsp 1677898/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 1/7/2019, DJe 2/8/2019.
4 - “Nos termos da jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de
Justiça, por ocasião dos julgamentos dos REsp n° 880.605/RN e
1.569.627/RS, perante a Segunda Seção, não é abusiva a cláusula
contratual que prevê a possibilidade de não renovação automática do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguro de vida em grupo por qualquer dos contratantes, desde que haja
prévia notificação da outra parte”. “O caso dos autos, contudo, versa sobre
hipótese distinta, visto que, a despeito da denúncia do contrato de seguro
de vida coletivo, houve transformação da apólice do falecido para a
modalidade individual, pois o segurado continuou adimplindo os prêmios
por mais de 2 (dois) anos sem que houvesse recusa da seguradora, até a
data de seu óbito” - AgInt no AREsp 1005303/SP, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe
19/11/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31958
Apelação Cível no 1108059-32.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Bradesco Vida e Previdência S.A.
Apelado: Cesar Augusto Rossi
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Declaro, nesta oportunidade,
convergência ao voto 40.090, do Des. Celso Pimentel, cujo relatório
adoto, para dar provimento ao recurso.
Em
que
pese
a
conduta
da
seguradora, temerária aos princípios da boa-fé e da função social
dos contratos, o recurso merece provimento.
O contrato de seguro é o negócio
jurídico por meio do qual "uma empresa especializada obriga-se
para com uma pessoa, mediante contribuição por esta prometida a
lhe pagar quantia certa, se ocorrer o risco prometido." (cf. Orlando
Gomes).
Trata-se de contrato bilateral e
oneroso, pelo qual as duas partes contraem obrigações mútuas,
com vantagens recíprocas, devendo guardar ambas, assim na
conclusão, quanto na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e
veracidade (CC/2002, art. 765; CC/1916, art. 1443), razão pela qual
se dá extremo valor ao quanto ajustado pelas partes contratantes.
Observe-se, ademais, que tamanha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
é a importância conferida ao ordenamento jurídico pátrio ao quanto
acordado pelas partes que as normas do Código Civil determinam
que a prova do contrato deve ser feita pela apólice que, ainda,
deverá expressamente conter os riscos assumidos, todos e
especificados, além do limite da garantia e o prêmio devido (arts.
758 a 760).
Assim, quando contratado o seguro
as partes entram em pleno acordo em relação ao objeto segurado,
suas limitações e valores do prêmio e da indenização em caso de
ocorrência dos riscos previstos. Os princípios do pacta sunt
servanda e da autonomia da vontade são aplicados e concretizados
em máxima medida, portanto, devendo ser respeitados pelas partes
e pelo julgador, não se podendo olvidar, todavia, que com a nova
sistemática imposta pelo Código Civil de 2002 a autonomia da
vontade deve alinhar-se à boa-fé objetiva e à função social do
contrato.
No caso específico dos autos,
ademais, verifica-se que o contrato de seguro vigente entre as
partes (fls. 243/259) foi adaptado ao Código Civil/2002, que entre as
modificações trazidas ao contrato de seguro introduziu a regra
expressa em seu art. 774, que proíbe a recondução tácita do
contrato por mais de uma vez.
Vale observar que a regra do art.
774 do Código Civil/2002 não torna obrigatória a recondução tácita
do contrato, que depende de expressa cláusula contratual.
Vejamos a redação do dispositivo
legal: "Art. 774. A recondução tácita do contrato pelo mesmo prazo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mediante expressa cláusula contratual, não poderá operar mais de
uma vez".
Conforme já explicitado, o contrato
em questão adaptou-se à norma em comento e ao novo Código
Civil, estabelecendo em sua cláusula 14.1 que: "A vigência desta
Apólice
é
de
3
(três)
anos,
podendo
ser
reconduzida
automaticamente, por igual período, uma única vez, exceto se uma
das partes comunicar à outra o desinteresse na recondução do
Seguro, mediante aviso prévio de, no mínimo, 120 dias da data de
término da vigência)” (fl. 254).
Considerando que, dentro do lapso
temporal contratualmente ajustado, a Ré notificou a Autora do
desinteresse na manutenção do contrato, conforme permitia a
cláusula supra mencionada (fl. 243 em confronto com fl. 360), não
houve violação às disposições contratuais ou mesmo às normas de
tutela específica do consumidor.

Desse
modo,
não
havendo
violação contratual, e sendo legítima a conduta da seguradora, não
há que se falar em obrigação de manutenção do contrato nas
condições anteriores, tampouco em danos indenizáveis causados
ao Autor, uma vez que se trata de exercício regular de direito e que,
segundo a jurisprudência pacificada no âmbito do C. Superior
Tribunal de Justiça, não consubstancia abusividade perante o
Código Civil ou o Código de Defesa do Consumidor.
Confira-se:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO
EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO REQUERENTE. 1.
Não há se falar em vícios que denotariam a inadmissibilidade do
recurso especial manejado pela ora agravada, uma vez que a
matéria está devidamente prequestionada e não há necessidade de
revolvimento de matéria probatória para a apreciação da pretensão
recursal. 2. A conduta do ora agravado não denota manifestação
inequívoca em dispor da apreciação do apelo extremo.
Impossibilidade de reconhecimento da alegada desistência tácita. 3.
A Segunda Seção do STJ, quando do julgamento do Recurso
Especial n. 880.605/RN, firmou o entendimento de que o
exercício, pela seguradora, da faculdade de não renovação do
seguro de vida em grupo, consoante estipulado em cláusula
contratual, não encerra conduta abusiva sob a égide do Código
de Defesa do Consumidor ou inobservância da boa-fé objetiva,
notadamente na hipótese em que previamente notificado o
segurado de sua intenção de rescisão unilateral (fundada na
ocorrência de desequilíbrio atuarial) e não aceita a proposta
alternativa apresentada. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg
no AREsp 135819/PR, 4a T., rel. Min. Barco Buzzi, j. 30.SET.2019,
DJe 03.OUT.2019). (destacado).
“AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
SEGURO
DE
VIDA
EM
GRUPO.
RESCISÃO
CONTRATUAL
UNILATERAL.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE. PRECEDENTE ESPECÍFICO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado por esta Corte,
"o contrato de seguro de vida coletivo é, por natureza,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
temporário. [...] Findo o prazo do contrato, pouco importa
quantas vezes tenha sido renovado, não há reserva
matemática vinculada a cada participante e, portanto, não há
direito à renovação da apólice sem a concordância da
seguradora e nem à restituição dos prêmios pagos em
contraprestação à cobertura do risco no período delimitado no
contrato" (EREsp 1.372.785/SP, Relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/5/2019, DJe 16/5/2019) 2.
Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp
1703269/PR, 3a T., rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 26.AGO.2019,
DJe 30.AGO.2019). (destacado).
Ante
o
exposto,
acompanho
integralmente o voto do eminente relator para CONHECER DO
RECURSO DO RÉU E DAR-LHE PROVIMENTO.
Berenice Marcondes Cesar
2a Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
14
Acórdãos
Eletrônicos
CELSO JOSE PIMENTEL
117007AC
15
19
Declarações de
Votos
BERENICE MARCONDES CESAR
11A3E275
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1108059-32.2018.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.